Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703119-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIEZA DA CRUZ IMPETRANTE: WILSON BRITO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilson Brito de Oliveira, em favor de Thieza da Cruz, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de substituição por prisão domiciliar, nos autos no 0750015-54.2023.8.07.0001 (IDs 55345752 e 55345754). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/12/2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e com o envolvimento de adolescente (artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006). Em audiência de custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante da autuada em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à paciente a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 05 de dezembro de 2023, entre 19h00 e 19h20, na C7, Lote 1/9, no paredão nas imediações do Colégio Claretiano, Taguatinga/DF, a denunciada, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente M.R.P, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para os usuários Adams Rocha Bezerra e Amadeu Cassiano de Souza, respectivamente: a) 01 (uma) porção da substância amarelada, em forma de pedra, conhecida como crack, sem acondicionado específico, perfazendo a massa líquida de 0,11g (onze centigramas), pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais); e b) 01 (uma) porção da mesma substância, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,14g (catorze centigramas), pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). No mesmo contexto, a denunciada, também agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente M.R.P, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias: a) 01 (uma) porção da substância pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,21g (seis gramas e vinte um centigramas); e b) 01 (uma) porção da substância amarelada, em forma de pedra, popularmente conhecida como crack, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,35g (trinta e cinco centigramas). Apos exame preliminar, as porções de drogas apreendidas atestaram resultado positivo para a presença de Tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da especie Cannabis sativa Lineu, e para o alcaloide cocaína, o qual e extraido da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substancias capazes de causar dependencia fisica e psiquica e de uso proibido em todo o territorio nacional, nos termos da Lei no 11.343/06. Policiais civis realizavam campana velada no local dos fatos, que é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando viram a denunciada e o adolescente M.R.P. em movimentação típica de traficância, já que eram procurados por usuários e trocavam objetos com eles. A polícia, então, resolveu abordar dois indivíduos que haviam acabado de trocar objetos com o referido casal. Em busca pessoal, encontraram uma porção de crack com Amadeu Cassiano de Souza, o qual confirmou que havia comprado a droga de uma mulher que estava em uma barraca na C7 por R$ 10,00 (dez reais). Adams Rocha Bezerra, por sua vez, dispensou a porção de crack que trazia consigo, mas, na sequência, assumiu que também havia adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) de uma mulher que estava em uma barraca na C7. Assim, foi realizada a abordagem da denunciada e do adolescente, tendo os policiais localizado, no interior da barraca, uma porção de crack e uma porção de maconha que haviam sido dispensadas por Thieza e M.R.P., respectivamente. Alem disso, a polícia apreendeu a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) com a denunciada e a quantia de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) com o adolescente.” (ID 182258007 dos autos de origem) O pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar humanitária, ao argumento de estar gestante, em idade gestacional avançada, e de tratar-se de medida apta a proteger os direitos do nascituro, foi indeferido pelo Juízo a quo. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo ser inidônea a fundamentação exarada para justificar a segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, porquanto não amparada em elementos concretos. Ressalta que a paciente está gestante, conforme relatório médico juntado aos autos do qual se depreende que está com 20 (vinte) semanas de idade gestacional, e que já havia cumprido 88% (oitenta e oito por cento) da pena que lhe foi imposta por crimes anteriores, razão pela qual afirma que a prisão domiciliar é adequada ao caso. Alega que a gravidade abstrata do delito e a presunção de que, em liberdade, a paciente voltará a cometer delitos não autorizam a sua custódia cautelar, sob pena de indevida antecipação de pena. Argumenta sobre os direitos do nascituro e registra os termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo no 143.641/SP, em que concedida a ordem para, de ofício, estender às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Pontua não haver risco na liberdade da paciente, pois as drogas apreendidas são consideradas como de inexpressiva lesividade e porque possui residência fixa. A Defesa salienta, ainda, que “apesar da proposição genérica em que a indiciada em liberdade voltará ao abuso de substâncias psicoativas, não é idôneo consolidar o entendimento e justificativa da prisão cautelar a reconhecer que a paciente e o nascituro terão maior e melhor acompanhamento médico enquanto estiver presa e também implicar em benefício à saúde do nascituro.” Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para colocar a paciente em liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado à paciente (tráfico de drogas majorado pelo cometimento em imediações de estabelecimento de ensino e com o envolvimento de adolescente) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e dos dois usuários que foram abordados, cada um, com uma pedra de crack supostamente adquirida da paciente, pela apreensão de crack e maconha em sua posse, bem como pelo oferecimento de denúncia imputando-lhe o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva na existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida pelo suposto cometimento do delito em conluio com um adolescente e nas proximidades de uma escola, e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de multirreincidente em crimes graves e que estava em cumprimento de pena quando dos fatos em exame (ID 55345752). Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois demonstram que a paciente em comunhão de desígnios com um adolescente e nas imediações de um colégio, supostamente vendeu porções de crack para dois usuários, com as massas líquidas de 0,11g e 0,14g, bem como tinha em depósito outra porção da mesma substância com 0,35g e uma porção de 6,21g de maconha. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública também foi justificada como única medida capaz de evitar a reiteração delitiva pela paciente, que, aos 36 (trinta e seis) anos de idade, é multirreincidente em crimes graves de tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo circunstanciado, em relação aos quais estava em cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, quando do suposto cometimento do delito em apreço. Ademais, consta que a paciente foi recentemente condenada nos autos da APOrd no 0714669-92.2021.8.07.0007 pelos crimes de furto, falsa identidade e dano qualificado, processo em que foi decretada a sua revelia. De fato, as circunstâncias do fato, a multirreincidência da paciente em crimes graves, inclusive de mesma espécie ao em análise, agravadas pela suposta prática do delito em questão durante cumprimento de pena, são elementos que demonstram a necessidade e adequação da sua prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta do crime - tráfico de entorpecentes cometido enquanto estava em liberdade provisória e a reiteração delitiva - o paciente foi preso em flagrante seis vezes no intervalo de um ano - 2022 a 2023 e registra atos infracionais graves, análogos ao crime de roubo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1794929, 07511154720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tais fatores indicam a periculosidade real da paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois volta a delinquir. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Igualmente, não se observa, neste juízo de delibação, manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do(a) acusado(a) colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal – razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o(a) indiciado(a) ou o(a) acusado(a) permaneça recolhido(a) em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade do(a) acusado(a) para a coletividade, e, de outro, a dignidade do(a) acusado(a) acometido(a) por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência ou, ainda, à gestante, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. Antes da edição da Lei no 13.769/2018, que, entre outras disposições, incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, referido diploma legal previa, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do supratranscrito artigo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC no 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A ordem foi estendida, de ofício, a todas as mulheres presas e adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. Posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 143.641/SP, o legislador decidiu positivar o entendimento firmado pela Corte Suprema mediante a edição da Lei no 13.769, de 19/12/2018, que, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, em que pese a comprovação de que a paciente está gestante, com aproximadamente 20 semanas de gestação (ID 55345746), não se verifica, em princípio, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, que assim fundamentou o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, in verbis: “[...] Ou seja, visivelmente multirreincidente, é indiscutível que a denunciada vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas dado o contexto de várias oportunidades anteriores de responder em liberdade, também existe o risco à garantia da lei penal. Ora, a denunciada já foi condenada por 04 (quatro) delitos, estava em cumprimento de pena por essas condenações, conquistou a oportunidade de responder por essa pena em liberdade e flagrantemente descumpriu as condições assumidas perante autoridade judiciária. Dessa forma, ainda que a denunciada esteja grávida/gestante e que o cárcere efetivamente não seja o ambiente mais saudável para o nascituro, tal condição não pode servir de salvo conduto para a prática reiterada de delitos, bem com não constitui fato novo apto a modificar o entendimento outrora fixado sobre a necessidade de manutenção da denunciada em prisão provisória, merecendo lembrança, inclusive, que tal circunstância já foi sopesada pelo juízo da audiência de custódia. Aliás, como bem pontuado pelo Ministério Público, o caso concreto possui tamanha nota de excepcionalidade que por mais infeliz que possa parecer não é absurdo cogitar que a manutenção da denunciada em cárcere possivelmente trará mais benefícios do que malefícios ao nascituro, especialmente considerando que em liberdade a ré já demonstrou, às escâncaras, que não interromperá o consumo de drogas, notadamente o crack, substância cujo acesso no presídio será inexistente ou muito pouco provável, o que implicará severo benefício ao nascituro que pode sofrer graves consequências à sua saúde caso a denunciada seja posta em liberdade e volte a consumir referido entorpecente, de extrema nocividade à saúde humana. Aqui, há de valer o mesmo raciocínio. Se o nascituro não deveria pagar pela restrição da liberdade da denunciada, também me parece razoável concluir que o nascituro também não deva pagar com sua saúde pelo livre arbítrio da denunciada de “consumir” seu entorpecente, caso posta em liberdade. Além disso, a denunciada já estava em prisão domiciliar quando foi presa nesse novo flagrante, o que também demonstra, à uma clareza solar, que a medida vindicada pela Defesa é absolutamente ineficaz aos fins a que se deveria propor, porquanto a denunciada não é capaz de cumprir as condições da prisão domiciliar, aspecto que também constitui nota de excepcionalidade a recomendar a manutenção da custódia preventiva. De mais a mais, é sabido que a oferta de serviços de saúde é prioritária para as pessoas privadas da liberdade, sendo factível cogitar, inclusive, que dado o histórico da denunciada em abuso de substâncias entorpecentes, mesmo com todos os problemas notoriamente conhecidos do sistema prisional brasileiro, muito possivelmente a denunciada e o nascituro terão maior e melhor acompanhamento médico enquanto estiver presa do que em situação de liberdade, de sorte que, por incrível que possa parecer, a custódia da denunciada, nesse ponto, também pode implicar em benefício à saúde do nascituro. [...]” (ID 55345754). De fato, embora o caso dos autos não se amolde às exceções previstas no artigo 318-A do estatuto processual penal, observa-se, neste juízo de delibação, que a autoridade impetrada fundamentou o indeferimento da medida com base em situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, autoriza tal decisão. Vale ressaltar, ademais, que o endereço declinado no presente writ é o mesmo que consta na ação penal em que decretada a revelia da paciente (APOrd no 0714669-92.2021.8.07.0007) e em relação ao qual se observa ter sido frustrada a tentativa de intimação da paciente da sentença condenatória, na data de 05/08/2023. E conforme certificado pelo oficial de justiça, a moradora do local, que é prima da paciente, informou que ela não reside no local. Assim, tal circunstância, associada à informação prestada pela paciente, quando ouvida perante a autoridade policial, de se encontrar em situação de rua, sugerem haver dúvida acerca do local onde seria cumprida eventual prisão domiciliar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador